Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703054-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MARRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO MARRA contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília (id. 22867863, p. 2/3), que, nos autos da liquidação por arbitramento no 0721493-56.2019.8.07.0001, movida por AK AGROPECUÁRIA LTDA em face do BANCO DO BRASIL S/A, determinou a suspensão do feito até o julgamento final do ERESP no 1319232-DF, em trâmite do Superior Tribunal de Justiça. Opostos embargos de declaração, estes restaram rejeitados pelo Juízo singular (id. 22867863, p. 5). Nesse contexto, RODRIGO MARRA, advogado da parte autora, interpõe o presente recurso como terceiro interessado – condição em que foi admitido na origem (id. 22867873, p. 67), discorrendo sobre o quadro fático da lide: a) sublinha que o acórdão liquidando é oriundo da Corte Cidadã, que, ao julgar o REsp 1.319.232/DF, interposto em sede de ação civil pública, teria reconhecido a “(...) ilegalidade do índice monetário de 84,32% (IPC) adotado pelo ora agravado em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), condenando-o à devolução do indébito com responsabilidade solidária da União e Banco Central do Brasil (...)” (p. 3); b) assevera que, embora tenha demonstrado em seus embargos a insubsistência do efeito suspensivo declarado liminarmente nos autos do ERESP no 1319232-DF, o julgador singular teria mantido a suspensão do feito com fundamento no RE no 1101937/SP, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, mesmo reconhecendo que a discussão dos autos não diz respeito ao artigo 16 da Lei no 7.347/85. Argumenta que a solução da questão relacionada a restrição dos efeitos erga omnes aos limites da competência territorial do órgão prolator da decisão em sede de ação civil pública – conteúdo do mencionado dispositivo legal –, em nada poderia influenciar o resultado do feito em trâmite na origem, já que tal questão não teria sido suscitada nos autos. Em caráter subsidiário, assevera que a jurisdição do STJ – prolator do acórdão liquidando –, abrangeria todo o território nacional, de maneira que decisões de mérito por ele prolatadas teriam efeitos erga omnes, igualmente, em todo o território brasileiro. Acrescenta, ainda, que os efeitos erga omnes do decisum liquidando decorreria dos artigos artigos 93, inciso II, e 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, considerando a natureza jurídica da relação de direito material. Quanto ao pedido de natureza liminar, entende que a probabilidade do direito estaria demonstrada a partir das razões que fundamentam o seu recurso, enquanto o perigo de dano sujeitaria os credores a suspensão indevida do feito, que visa a reparação de direito violado há mais de trinta anos. Colaciona julgados em abono à sua tese e requer, ao final, “(...) a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata retomada do curso natural da Liquidação de Sentença Coletiva, a ser oportunamente confirmada por decisão colegiada mediante o provimento definitivo do recurso (...)” (p. 9). Preparo (id. 22867874). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, o que pretende a parte agravante é impedir a suspensão do feito originário, para que a demanda siga o seu regular processamento. Destaco, por oportuno, o conteúdo da decisão agravada id. 22867863, p. 2/3): “(...) Diante do que decidido no ERESP no 1319232-DF no dia 06/04/2017 pelo Ministro Relator Francisco Falcão, o qual deferiu efeito suspensivo ao recurso interposto pela União, não há como prosseguir com o presente feito enquanto perdurar os efeitos da decisão do eminente Ministro. Assim, determino a suspensão do feito até o julgamento final do ERESP no 1319232-DF, ou até decisão em contrário do Ministro Relator eventualmente revogando a sua decisão. As demais questões serão decididas quando o feito voltar a tramitar.” E, ainda, o teor da decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. 22867863, p. 5): “(...) A hipótese levantada pela parte embargante diz respeito, na verdade, a suposto equívoco na apreciação dos fatos e na aplicação do direito, e não a erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (CPC 1022). Visa a parte, pois, a modificação do julgado, manejando, no entanto, recurso inadequado. Acrescento, no entanto, que, segundo entendimento secundado por este Tribunal, que temos recebido em apreciações de agravos de instrumento tirados contra as nossas decisões de prosseguimento, todas as liquidações como a presente devem ser, sim, suspensas, pois, em que pese não contarem com a discussão específica do art. 16 da Lei no 7.347/85, nos autos originários, de que se derivam, foi o tema discutido. Assim, nego provimento aos embargos de declaração.” A partir de um juízo de cognição meramente preliminar, próprio deste momento processual, não verifico, de plano, quaisquer elementos que possam jusitificar a concessão da medida liminar requerida. De fato, o recorrente não aduziu nenhuma circunstância que, concretamente, caracterize o perigo de dano indispensável ao deferimento da antecipação de tutela recursal, considerando que, uma vez interposto o presente recurso, caso este venha a ser eventualmente provido, o sobrestamento do processo de origem não perdurará indefinidamente – como alegado nas razões recursais –, mas apenas até que o órgão colegiado possa apreciar a questão com o devido aprofundamento. E, a propósito, para que fosse possível mitigar o entendimento adotado na origem, com a determinação, em caráter precário, de prosseguimento do feito, seria essencial que a probabilidade do direito pudesse ser aferida prima facie, de imediato, dentro dos limites próprios de cognição deste momento processual incipiente. É dizer, em sendo necessária uma análise mais aprofundada da questão posta, isto é, investigar se a controvérsia seria alcançada por esta ou aquela disposição normativa – o que abrange, insclusive, um juízo de distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada em recurso paradigmático de natureza extraordinária –, revela-se inviável fazê-lo monocraticamente, em sede de tutela de urgência recursal. Deste modo, tenho que a questão deve ser averiguada com maior cautela, inclusive com a formação do contraditório, para que, então, o órgão colegiado possa analisá-la com um maior grau de certeza e segurança. Com estes fundamentos, INDEFIRO a medida liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora